Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ARTIGO 61, § 1o. ISENÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÕES TÉCNICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para "(i) declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre a parte autora e o réu em relação à contribuição social sobre seus proventos de aposentadoria; e (ii) para condenar o réu a restituir à autora a quantia de contribuição social descontada a partir junho de 2022 a dezembro de 2024, sem prejuízo das parcelas que venceram no curso do processo, com correção a partir da data de cada desconto realizado (planilha de id. 223181476) (...) Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72917681).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que mesmo a autora recebendo proventos inferiores ao dobro do teto do RGPS, deve-se observar o art. 61, §1o da Lei Complementar Distrital 769/08. Assevera que não foi reconhecido o direito de descontar eventuais valores já restituídos administrativamente. O recorrente sustenta a necessidade de três adequações técnicas na sentença: (i) em vez de declarar inexistência de relação jurídica tributária, deve-se reconhecer o direito ao não pagamento por estar abaixo do dobro do teto do RGPS; (ii) deve ser reconhecido o direito de abatimento de valores eventualmente já restituídos; (iii) deve incidir apenas a taxa SELIC para correção monetária.
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pelo provimento do recurso, porquanto os pedidos do recorrente aperfeiçoam tecnicamente a decisão sem lhe retirar o direito.
5. Foi deferida a tutela de urgência "para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar contribuição previdenciária dos proventos da requerente, até decisão final neste processo." (ID 72917663).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a) se é possível, em caso de aposentadoria por invalidez, a isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos (que não excedem o dobro do teto do RGPS); b) se é devida a restituição dos valores descontados desde a aposentadoria.
III. Razões de decidir
7. Dispõe o art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008 que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, incida sobre a remuneração-de-contribuição, contudo quando o beneficiário da aposentadoria, ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
8. No caso concreto, restou comprovado que a recorrida é aposentada por invalidez desde 27/03/2022, portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F-33.2), conforme laudo médico pericial no 36/2022, e que seus proventos são inferiores ao dobro do teto do RGPS. (ID 72917661 - pág.31).
9. Logo, faz jus a autora à isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
10. Assiste razão ao recorrente quanto a inadequação técnica da sentença.
11. De fato, não se trata propriamente de "inexistência de relação jurídica tributária", mas sim de não incidência da contribuição por não atingida a base de cálculo mínima prevista no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
12. A relação jurídica tributária existe, mas a contribuição não incide sobre a parcela de proventos abaixo do dobro do teto do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.
13. É de rigor reconhecer o direito ao abatimento de eventuais valores já restituídos na via administrativa, evitando enriquecimento sem causa. Tal direito decorre dos princípios da boa-fé e da vedação ao bis in idem.
14. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu a Taxa Selic como índice único para a atualização dos débitos da Fazenda Pública, englobando, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, a partir de sua vigência em 8 de dezembro de 2021. Dessa forma, a Selic é plenamente aplicável à condenação que determina a restituição de indébito tributário. Ressalte-se, contudo, que a correção monetária visa preservar o valor real da obrigação, atuando como instrumento de recomposição da perda inflacionária sofrida no tempo. Por essa razão, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o termo inicial da atualização deve coincidir com a data de cada pagamento indevido, não se aplicando o art. 167, parágrafo único, do CTN. Isso porque, na sistemática da Selic, não há distinção entre marcos temporais para a incidência de juros e correção, dado seu caráter unitário e cumulativo.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer que a autora, aposentada por invalidez e portadora de doença incapacitante, tem direito à não incidência da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de não superarem o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 e, assegurar ao Distrito Federal o direito ao abatimento de eventuais valores já restituídos na via administrativa, a serem apurados em liquidação. A correção monetária seja calculada exclusivamente pela taxa SELIC, desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Sentença mantida nos demais termos.
16. Vencedor o recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O servidor público distrital aposentado por invalidez e portador de doença incapacitante tem direito à não incidência da contribuição previdenciária sobre proventos que não superem o dobro do teto do RGPS (art. 61, § 1o, LC-DF 769/2008), com restituição de valores indevidamente descontados corrigidos pela SELIC desde cada desconto. É assegurado à Fazenda Pública o abatimento de eventuais valores já restituídos administrativamente, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.".